Tribunal: STF
Processo: AI 693920
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento de agravo (art. 544,
   § 1º, do CPC). Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.